Tribunal: TJSP
Processo: 1034265-65.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA - Não configuração - Independentemente da distribuição do ônus da prova, já há nos autos dados suficientes para a solução da lide - Preliminar afastada.

PLANO DE SAÚDE - Pedido de indenização por danos morais decorrentes de falha na prestação dos serviços pela ré - Incontroverso que a Santa Casa de São José dos Campos ficou indisponível aos beneficiários da ré durante a

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA - Não configuração - Independentemente da distribuição do ônus da prova, já há nos autos dados suficientes para a solução da lide - Preliminar afastada.

PLANO DE SAÚDE - Pedido de indenização por danos morais decorrentes de falha na prestação dos serviços pela ré - Incontroverso que a Santa Casa de São José dos Campos ficou indisponível aos beneficiários da ré durante a gestação da autora e no momento do parto - Incontroverso, ainda, que a ré disponibilizou em favor da autora apenas um hospital localizado em outra cidade, cuja distância impossibilitava o atendimento - Situação que forçou a autora a recorrer ao Sistema Único de Saúde - Evidente o abalo emocional sofrido - Indenização por danos morais devida - Valor que não comporta redução - Juros corretamente fixados a partir da citação - Sentença mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000651008
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1034265-65.2019.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
COOPUS PLANOS DE SAÚDE LTDA, é apelada KAROLINE MATOS VIEIRA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), JAIR DE SOUZA E COELHO MENDES.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
ELCIO TRUJILLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034265-65.2019.8.26.0577 -Voto no 38.136
2
10a Câmara Seção de Direito Privado
Apelação n° 1034265-65.2019.8.26.0577
Comarca:
São José dos Campos
Ação:
Plano de Saúde - Indenização por Danos Morais
Apelante:
Coopus Planos de Saúde Ltda.
Apelada:
Karoline Matos Vieira
Voto no 38.136
CERCEAMENTO DE DEFESA - Não configuração -
Independentemente da distribuição do ônus da prova, já há nos
autos dados suficientes para a solução da lide - Preliminar
afastada.
PLANO DE SAÚDE - Pedido de indenização por danos morais
decorrentes de falha na prestação dos serviços pela ré -
Incontroverso que a Santa Casa de São José dos Campos ficou
indisponível aos beneficiários da ré durante a gestação da
autora e no momento do parto - Incontroverso, ainda, que a ré
disponibilizou em favor da autora apenas um hospital
localizado em outra cidade, cuja distância impossibilitava o
atendimento - Situação que forçou a autora a recorrer ao
Sistema Único de Saúde - Evidente o abalo emocional sofrido -
Indenização por danos morais devida - Valor que não comporta
redução - Juros corretamente fixados a partir da citação -
Sentença mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra
a sentença de fls. 116/119, de relatório adotado, que julgou a ação parcialmente
procedente para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais em
favor da autora no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Inconformada, apela a ré sustentando, em
resumo, que houve cerceamento de defesa, pois não foi concedida oportunidade para
se desincumbir do ônus da prova invertido em seu desfavor; que havia parto cesáreo
agendado junto à rede credenciada, porém o nascimento ocorreu antes da data

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034265-65.2019.8.26.0577 -Voto no 38.136
3
prevista, tendo a autora optado por se dirigir a um hospital público; que, no período da
suspensão dos atendimentos pela Santa Casa de São José dos Campos, houve
disponibilização de nosocômio dentro da abrangência contratual do plano da autora;
que não há provas de ocorrência de danos morais; que o valor da indenização deve
ser reduzido; e que os juros devem incidir a partir da sentença (fls. 124/139).
Contrarrazões às fls. 147/154.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
A autora propôs a presente ação alegando que
durante sua gestação a rede credenciada do seu plano de saúde frequentemente
ficou indisponível na cidade de São José dos Campos, razão pela qual teve frustradas
diversas tentativas de atendimento médico-hospitalar. Relata ainda que, ao entrar em
trabalho de parto, permanecia interrompida a parceria da ré com a Santa Casa de
São José dos Campos, razão pela qual precisou recorrer ao Sistema Único de Saúde,
tendo seu filho nascido no hospital público municipal.
Buscou a autora, portanto, indenização por danos
morais decorrentes do inadequado serviço prestado pela ré.
O douto magistrado a quo julgou a ação
parcialmente procedente, condenando a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil
reais).
Daí a interposição do presente apelo pela ré.
Apesar de ter havido inversão do ônus da prova
sem que fosse concedida à ré a oportunidade de se desincumbir dele, não há
necessidade de produção de qualquer prova adicional, pois já há nos autos dados
suficientes para a solução da lide. Conforme restará melhor esclarecido adiante, a
condenação da ré deve ser mantida por força de fatos admitidos por ela própria, ou
seja, fatos incontroversos, os quais não dependem de prova.
Por esse motivo, não é possível o acolhimento da
preliminar de cerceamento de defesa apresentada pela ré.
No mérito, verifica-se que a ré em momento
nenhum impugnou a alegação da autora no sentido de que diversas consultas com
médico da rede credenciada não puderam ser realizadas durante o pré-natal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034265-65.2019.8.26.0577 -Voto no 38.136
4
Também não negou a ré a alegação no sentido
de que a Santa Casa de São José dos Campos negou atendimento à autora durante
sua gestação e, inclusive, no momento do parto, uma vez que, em virtude de
inadimplemento da ré, estava suspensa a parceria desta com o hospital.
Pelo contrário, a ré reconheceu expressamente
que a Santa Casa de São José dos Campos suspendeu temporariamente os
atendimentos, e que estes foram restabelecidos somente em 05 de novembro de
2018, ou seja, após o nascimento do filho da autora, conforme se depreende de fl. 78.
Assim, não há dúvidas de que, quando mais
precisou, a autora não teve a oportunidade de usufruir da rede credenciada do seu
plano de saúde na cidade onde reside, São José dos Campos.
Evidente que houve frustração de uma legítima
expectativa da autora, afinal esta era beneficiária de plano de saúde que, ao menos
em tese, oferecia atendimento junto à Santa Casa de São José dos Campos.
E não há dúvidas do abalo emocional sofrido pela
autora em virtude das reiteradas negativas de atendimento perante o médico e o
hospital durante a gestação. Representa fato notório a necessidade de
acompanhamento constante da saúde da gestante e do bebê, sendo presumível o
sentimento de angústia e desamparo diante da situação à qual a autora foi submetida.
Até mesmo no momento do parto a autora foi
submetida à recusa de atendimento pela Santa Casa de São José dos Campos,
ficando sem alternativa a não ser recorrer ao Sistema Único de Saúde.
Frise-se, neste sentido, que na ocasião a ré se
limitou a disponibilizar hospital na cidade de Taubaté, a qual se encontra a uma
distância inaceitável quando se está a tratar de uma paciente em trabalho de parto.
Possui a ré a obrigação de garantir aos seus
beneficiários a prestação dos serviços tais como ofertados. Assim, se o plano da
autora assegura o atendimento em São José dos Campos, deveria a ré ter
efetivamente garantido o atendimento médico-hospitalar em tal cidade.
Ademais, irrelevante o fato de o filho da autora ter
nascido antes da data prevista. A autora possuía o direito de ser atendida na Santa
Casa de São José dos Campos a qualquer tempo, inclusive na hipótese de parto
antecipado.
Inequívoca, portanto, a falha na prestação dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034265-65.2019.8.26.0577 -Voto no 38.136
5
serviços pela ré, bem como a nexo de causalidade com os danos sofridos pela autora.
Tivesse
a
ré
impedido
a
suspensão
do
atendimento pela Santa Casa de São José dos Campos, a autora teria realizado o seu
pré-natal sem qualquer intercorrência e, principalmente, teria realizado o parto no
hospital por ela escolhido, independentemente da sua antecipação.
Correta, portanto, a condenação da ré ao
ressarcimento dos danos morais sofridos pela autora.
O valor da indenização deve guardar perfeita
correspondência com a gravidade objetiva do fato e de seu efeito lesivo, bem como
com as condições sociais e econômicas das partes, em tal medida que, por um lado,
não signifique enriquecimento da autora e, por outro, produza na ré impacto bastante
para dissuadi-la de nova prática ilícita.
Diante de todos os fatores apresentados, a
quantia fixada pelo douto magistrado a quo, de R$ 10.000,00 (dez mil reais), não se
apresentada excessiva, sendo que eventual redução certamente frustraria as
finalidades compensatória e pedagógica da verba.
Além disso, não há que se alterar o termo inicial
de incidência dos juros de mora, pois sua contagem a partir da citação decorre de
expressa disposição do artigo 405 do Código Civil.
Desta forma, a sentença que julgou a ação
parcialmente procedente merece ser integralmente mantida.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
Nos termos do artigo 85, §11 do Código de
Processo Civil, cumpre majorar os honorários advocatícios para 20% sobre o valor
atualizado da condenação.
ELCIO TRUJILLO
Relator